Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-70.2023.8.11.0029
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001257-70.2023.8.11.0029
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CANARANA
RECORRIDO: MAIRA PERTILE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE CANARANA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Canarana contra sentença que o condenou ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 correspondente aos 45 dias de férias (ou seja, a diferença dos 15 dias não pagos) referentes aos anos de 2019 a 2021, respeitado o prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora faz jus ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias, nos termos da legislação municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal no 174/2018, que reformulou a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Canarana, estabelece em seu art. 54, I, que o professor em efetivo exercício do cargo tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, de acordo com o calendário escolar, sendo 30 (trinta) dias no mês de janeiro e 15 (quinze) dias no mês de julho.
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou tese no sentido de que professores da educação básica que exercem suas atividades em sala de aula fazem jus ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias.
5. A Súmula 20 da Fazenda Pública das Turmas Recursais de Mato Grosso reforça esse entendimento, garantindo que o professor tem direito ao adicional de férias sobre todo o período de 45 dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.
6. O ônus de comprovar eventual não fruição das férias recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo nos autos prova de que a autora não tenha usufruído do período de férias previsto em lei.
7. Precedentes desta Turma Recursal confirmam a aplicação do entendimento consolidado no IRDR Tema 04, reconhecendo o direito dos professores municipais ao terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O professor da educação básica, quando previsto em legislação municipal, faz jus ao adicional de um terço sobre a integralidade dos 45 dias de férias. 2. O ônus de comprovar a não fruição das férias recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 174/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001257-70.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRENTE), MAIRA PERTILE - CPF: 003.030.250-18 (RECORRIDO), MARINA ROSA DA SILVA - CPF: 006.480.561-12 (ADVOGADO), JAINE VIEIRA DE FREITAS - CPF: 033.908.562-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025